Tribunal: TJMT
Processo: 1009284-50.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009284-50.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO FRANK DE OLIVEIRA CALDEIRA - CPF: 034.781.712-29 (APELADO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELANTE), ISAAC JUNIOR FERREIRA SILVA - CNPJ: 40.902.718/0001-98 (APELANTE), MAYKON LUCAS DA SILVA - CPF: 435.133.388-05 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), EUGENIO DE AQUINO SILVA - CPF: 022.670.052-63 (ASSISTENTE), WELLITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 956.605.002-00 (ASSISTENTE), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de quantias pagas c/c indenização por danos morais. Contrato de consórcio. Administradora sem autorização do banco central. Nulidade plena. Intermediador comercial. Responsabilidade solidária. Cadeia de consumo. Dano moral configurado. Valor proporcional. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido inicial,

declarou a nulidade de um contrato de consórcio e condenou solidariamente o apelante e a administradora de consórcio à restituição de R$ 18.000,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

O apelante sustenta sua ilegitimidade para responder solidariamente, alegando ausência de dolo ou culpa, por não ter recebido os valores pagos e por sua atuação se limitar à intermediação. Argumenta, ainda, a inexistência ou exagero do dano moral

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal reside na análise da responsabilidade solidária do apelante (intermediador comercial) pelos danos decorrentes de um contrato de consórcio declarado nulo, uma vez que a administradora não possuía autorização do Banco Central do Brasil para operar. Adicionalmente, discute-se a manutenção da condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, com base no risco da atividade.

4. O próprio apelante admitiu em seu depoimento que atua há anos na comercialização de consórcios, possuindo duas empresas dedicadas a essa atividade. Sua declaração de que “
não sabe se a Otimiza tinha autorização para vender consórcios
” demonstra negligência grave no exercício de sua atividade profissional. Aquele que se dedica a produtos financeiros deve, por dever de ofício, verificar a regularidade das empresas parceiras em setor tão regulamentado
.

5. A situação do autor, que destinou parte considerável de suas economias, visando a aquisição de casa própria, e foi ludibriado por uma promessa de contemplação em prazo determinado com uma empresa irregular, configura evidente abalo emocional e sentimento de frustração.

6.
O valor fixado na sentença, de R$ 6.000,00, é considerado adequado e proporcional ao dano sofrido, levando em conta as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes envolvidas
.

7. Não há que se falar em litigância de má-fé por parte do apelante. O simples exercício do direito constitucional de recorrer, mesmo que os argumentos não sejam acolhidos, não configura as hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. O apelante limitou-se a exercer seu direito de defesa, apresentando teses jurídicas razoáveis, ainda que não prevaleçam.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISAAC JUNIOR FERREIRA SILVA (IF ASSESSORIA FINANCEIRA) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1009284-502024.8.11.0015), ajuizada contra o apelante e OTIMIZA CONSORCIOS LTDA por RONALDO FRANK DE OLIVEIRA CALDEIRA, acolheu o pedido inicial, para declarar a nulidade do contrato entabulado entre as partes e condenar as requeridas solidariamente à restituição do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais (cf. Id. no 295575011).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) ausência de dolo ou culpa de sua parte e ilegitimidade para responder solidariamente pela nulidade causada pela administradora principal; (ii) ilegitimidade para responder pela restituição do dano material, uma vez que não recebeu os valores pagos pelo autor; (iii) inexistência ou exagero do dano moral atribuível à sua pessoa; e (iv) necessidade de reforma da sentença para afastar sua responsabilidade solidária ou, subsidiariamente, torná-la subsidiária com redução do valor dos danos morais (cf. Id. no 295575014).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 295575019).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por ISAAC JUNIOR FERREIRA SILVA contra sentença que o condenou solidariamente à restituição de valores pagos em contrato de consórcio nulo e ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo consta dos autos, o autor/apelado foi abordado pelas requeridas com proposta de aquisição de carta de crédito contemplada ou financiamento de imóvel, sendo-lhe informado que, após o pagamento da taxa de adesão, sua cota seria contemplada no prazo de três meses. Decorrido o prazo prometido sem a liberação do recurso, descobriu-se que a administradora/requerida Otimiza não possuía autorização do Banco Central do Brasil para administrar consórcios. O autor desembolsou R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e, não obtendo a restituição administrativa, ajuizou a presente demanda.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade solidária do apelante, na qualidade de intermediador comercial, pelos danos decorrentes de contrato de consórcio celebrado com administradora não autorizada pelo Banco Central do Brasil.

Inicialmente, cumpre destacar que restou incontroverso nos autos que a empresa Otimiza Administradora de Consórcios EIRELI não possuía autorização do Banco Central do Brasil para administrar grupos de consórcio, conforme exigido pelo artigo 7o, inciso I, da Lei no 11.795/2008. Esta circunstância, por si só, torna nulo de pleno direito o contrato firmado, nos termos do artigo 166, incisos IV e V, do Código Civil, por violação à forma prescrita em lei e por configurar objeto ilícito.

Estabelecida a nulidade do contrato principal, passa-se à análise da responsabilidade do apelante na qualidade de intermediador comercial.

O apelante sustenta que sua atuação se limitou à intermediação comercial, sem conhecimento da irregularidade da administradora, não podendo ser responsabilizado solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Contudo, tal argumentação não prospera. A sistemática de proteção do consumidor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, fundamentando-se no risco da atividade desenvolvida.

O artigo 34 do CDC estabelece que “
o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônimos
”. No mesmo sentido, o artigo 14 do referido diploma legal prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Conforme se depreende do depoimento pessoal prestado pelo próprio apelante, este atuava como especialista na comercialização de consórcios há anos, possuindo duas empresas dedicadas exclusivamente a essa atividade. Tal circunstância evidencia que não se tratava de intermediação ocasional, mas de atividade empresarial habitual e organizada.

O apelante admitiu em seu depoimento que “
não sabe se a Otimiza tinha autorização para vender consórcios
”, revelando negligência no exercício de sua atividade profissional. Aquele que se dedica habitualmente à comercialização de produtos financeiros específicos tem o dever de verificar a regularidade das empresas com as quais estabelece parcerias comerciais, especialmente tratando-se de setor altamente regulamentado como o de consórcios.

Portanto, a responsabilidade solidária do apelante encontra-se devidamente fundamentada na sistemática consumerista, não sendo necessária a comprovação de dolo específico, bastando a participação na cadeia de fornecimento do serviço defeituoso.

Também não merece guarida o argumento do apelante de que, em razão de os valores terem sido direcionados à administradora, não possui legitimidade para responder pela restituição dos R$ 18.000,00 pagos pelo autor.

Isso porque a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor tem como finalidade garantir a efetiva reparação dos danos sofridos pelo consumidor, permitindo que este possa exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos fornecedores participantes da cadeia de consumo.

A circunstância de o intermediador não ter recebido diretamente os valores não afasta sua responsabilidade solidária, uma vez que participou ativamente da relação de consumo, auferindo vantagem econômica com a intermediação e contribuindo para a concretização do negócio jurídico nulo.

Quanto aos danos morais, o apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pelo consumidor, argumentando que a causa direta do prejuízo foi a operação ilegal da administradora Otimiza.

Contudo, conforme já fundamentado, o apelante participou ativamente da cadeia de fornecimento do serviço defeituoso, contribuindo para a concretização do negócio jurídico nulo que causou frustração e prejuízos ao consumidor.

A situação narrada nos autos revela que o autor, pessoa de recursos limitados, destinou quantia considerável de suas economias com o objetivo de adquirir casa própria, sendo ludibriado por meio de propaganda enganosa que prometia contemplação em prazo determinado. A descoberta posterior de que o contrato era nulo e de que a empresa não possuía autorização para operar causou evidente abalo emocional e sentimento de frustração.

O valor fixado pelo magistrado sentenciante (R$ 6.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, considerando-se as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Quanto ao pedido do apelado de condenação do apelante por litigância de má-fé, consigno somente que o exercício do direito constitucional de recorrer, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, ainda que os argumentos recursais não sejam acolhidos. O apelante limitou-se a exercer seu direito de defesa, apresentando teses jurídicas defensáveis, mesmo que não acolhidas por este Relator.

Assim, não se configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, devendo ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §11o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025